Tribunal: TJES
Processo: 5000162-79.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-79.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: PAULO SERGIO CARVALHO SANTOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000162-79.2018.8.08.0033

RECTE.:
MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RECDO.:
PAULO SÉRGIO CARVALHO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
ADIMPLIDA
.
LIMINAR PAR RETIRARA DE INSCRIÇÃO DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 4026063) mas se encontrava desassistido de advogado em fase de conhecimento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4026053
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4026050
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constante da inicial e, por via reflexa, condeno a demandada a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.
Declaro nulo o(s) contrato(s) descrito(s) na inicial e, via de consequência, nula(s) as supostas dívida(s) descritas neste processo. Ratifico a decisão de fl. Num. 1143380 - Pág. 1.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente incluiu o nome do autor em órgão de proteção ao crédito sobre dívida inexistente.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
o autor/recorrido possuía valores pendentes que deram origem a negativação.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a (in)existência de débito do requerente, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a negativação é imputada a empresa, contudo, perfeitamente possível no caso concreto a capacidade do autor de comprovar o pagamento do débito alegado pela empresa, basta que colacionasse extrato bancário simples.

Nesse sentido, em análise detida dos autos, especificamente ao contrato estipulado entre as partes, preconiza-se
a necessidade de prévia notificação da outra parte - com antecedência mínima de 30 dias à data efetiva do cancelamento
e que o débito alegado pela requerida/recorrente versa sobre ausência de pagamento do último boleto do contrato (vencimento em 10/10/2016), referente ao uso do serviço no mês setembro e também do proporcional de dias usados de novembro de 2016.

À vista disso, incontroverso que
o cancelamento do plano
ocorreu
em 14/09/2016
a pedido do consumidor, o que, em tese, legitimaria a cobrança
da mensalidade vencida em 10/10/2016, dado que o encerramento da relação jurídica se findaria em 14/10/2016(30 dias após o pedido de cancelamento), entretanto, além de que o consumidor não usufruiu do serviço após o pedido de cancelamento, colacionou aos autos boleto com vencimento para o dia 28/10/2016 no valor R$32,00 (trinta e dois reais) com a data pagamento registrada em 28/10/2016, portanto, ao tempo em que se não se desincumbiu o autor do ônus da prova de comprovar que não possuía mais débito para com a ré que pudesse originar a negativação, se desincumbiu a requerida/recorrente de atestar o contrário, ou seja, de que o consumidor era seu devedor, sendo por fim de suma importância consignar que a negativação fora promovida sem a devida notificação ao consumidor, o que cerceia seu direito a ampla defesa e do contraditório,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e a condenou na obrigação de fazer de retirada do nome do autor de site de proteção ao crédito, bem como declarou inexigível o débito alegado.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)